Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-68.2015.8.05.0109
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000318-68.2015.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE IRARÁ- BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PEDRAO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA CERQUEIRA, MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO ILEGAL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS
EX TUNC
. DIREITO A REMUNERAÇÕES RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. REINTEGRAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por Servidora Pública Municipal para condenar o Município de Pedrão ao pagamento de salários, décimos terceiros salários e férias, com os respectivos adicionais, relativos ao período de afastamento ilegal do serviço público, ocorrido entre a exoneração e a reintegração da Servidora.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão compreendem: a) a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; b) a inépcia da petição inicial; c) a manutenção do benefício da justiça gratuita; d) o direito da Servidora a receber as remunerações e vantagens referentes ao período em que esteve ilegalmente afastada de seu cargo; e) a responsabilidade do Município pelo ônus da prova do pagamento; e f) a adequação dos consectários legais (correção monetária e juros de mora) fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3.

O benefício da gratuidade de justiça foi corretamente mantido, uma vez que a impugnação do Município foi genérica e não apresentou elementos concretos capazes de ilidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da Autora, conforme o artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

4.

A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, pois a petição inicial demonstrou de forma clara e lógica os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Réu, em observância aos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

5.

A prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º do Decreto 20.910/32, não se operou, pois o termo inicial para a contagem do prazo, em casos de anulação de ato de demissão ou exoneração de servidor público, é a data da efetiva reintegração do servidor ao cargo. Tendo a Autora sido reintegrada em 29/10/2012 e ajuizado a ação em 03/08/2015, não houve o transcurso do lapso prescricional de cinco anos.

6.

A anulação do Decreto Municipal 026/2010 pelo Decreto 145/2015, com efeitos
ex tunc
, implica o reconhecimento da ilegalidade do ato exoneratório desde a sua origem, restaurando plenamente a situação funcional da Servidora como se nunca tivesse ocorrido o afastamento, em consonância com a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

7.

O servidor público reintegrado ao cargo em razão da declaração de nulidade do ato de exoneração possui direito ao recebimento de todas as remunerações e vantagens pecuniárias correspondentes ao período em que esteve indevidamente afastado, visando à recomposição integral de sua condição funcional e patrimonial. A Súmula 20 do Supremo Tribunal Federal reforça a necessidade de processo administrativo com ampla defesa para demissão de funcionário concursado.

8.

O ônus da prova do pagamento das verbas salariais e seus consectários, por constituir fato extintivo do direito da Autora, incumbe ao Município, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A mera alegação de dificuldade em dispor de documentos contábeis de gestões anteriores não exime a Administração Pública de sua responsabilidade, em face do princípio da continuidade administrativa.

9.

Os consectários legais foram corretamente fixados, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, conforme o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, a Emenda Constitucional 113/2021 e o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Reexame necessário conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Tese de julgamento
: "O servidor público que tem seu ato de exoneração anulado, com efeitos
ex tunc
, faz jus ao recebimento das remunerações e vantagens devidas durante o período de afastamento ilegal, sendo o termo inicial da prescrição quinquenal a data da sua reintegração ao cargo."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Constituição Federal, artigo 37,
caput
; Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 3º, inciso I; Código de Processo Civil, artigo 99, parágrafo 3º; Código de Processo Civil, artigo 319; Código de Processo Civil, artigo 320; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 496, I, parágrafo 3º, II; Decreto 20.910/32, artigo 1º; Lei 9.494/97, artigo 1º-F; Lei 11.960/09; Emenda Constitucional 113/2021.

Súmula 20 do Supremo Tribunal Federal.

Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança 8000318-68.2015.8.05.0109,
em que figura como Recorrente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE IRARÁ

e, na qualidade de Interessados, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e outros
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA